Tribunal: TCU
Processo: 023.644/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando da Marinha em favor de Aida Nelsa Freitas Uchoa Duarte, Aline do Nascimento Uchoa, Armênia Uchoa de Mesquita e Maria Francisca Freitas Uchoa, tendo como instituidor João Uchoa, que ocupou, quando na ativa, a graduação de cabo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão militar instituído por João Uchoa em favor das filhas Aida Nelsa Freitas Uchoa Duarte, Aline do Nascimento Uchoa, Armênia Uchoa de Mesquita e Maria Francisca Freitas Uchoa; 9.2. dispensar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelas interessadas até a data da notificação desta deliberação ao Comando da Marinha; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. proceda à regularização do soldo que serve de base de cálculo para os proventos da pensão militar considerada ilegal, fazendo constar proventos com base no posto de 3o sargento; 9.3.1.2. comunique esta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso no TCU não as eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento do apelo; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.3.2.1 encaminhe ao TCU comprovante da ciência das interessadas; e 9.3.2.2. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e o encaminhe ao Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.